Tribunal: TJES
Processo: 5008519-93.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008519-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARLUZA DA CONCEICAO FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008519-93.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

RECORRIDO: MARLUZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. ERROR IN JUDICANDO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DIVERSOS. COMPRAS EM SUPERMERCADOS E LOJAS LOCAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE CONTRATADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais
.

Em suas razões
, o Recorrente sustenta a validade da contratação e, crucialmente, aponta que houve efetiva utilização do cartão para compras e saques, o que afastaria a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença
.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade

e o preparo devidamente recolhido
,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

Com a devida vênia ao entendimento do ilustre magistrado sentenciante, a sentença merece reforma integral.

A decisão de origem baseou-se na premissa de que
"a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela parte requerente, nem mesmo através das faturas"
. Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela realidade diversa.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de contrato devidamente assinado pela parte autora em 07/10/2015

, com cláusulas claras sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

Mais importante do que a formalidade contratual é o comportamento da parte no curso da relação jurídica. Ao contrário do alegado na inicial e fundamentado na sentença, os extratos e faturas acostados aos autos (ID 15810758 e seguintes / ID original na contestação 68671430) demonstram, de forma inequívoca, a utilização do cartão magnético para compras presenciais no comércio local de São Mateus/ES e região.

O Recorrente comprovou a realização de diversas despesas, tais como:

Compras em "EXTRABOM SUPERMERCADOS" em 29/10/2020
;

Compras em "SUPERMERCADO VILA NOVA" em 11/11/2020
;

Despesas em "SORVETES SNOB" e "BELINI PIZZARIA" em janeiro de 2021
.

Ora, a utilização do cartão para compras rotineiras no comércio varejista é incompatível com a tese de que a consumidora acreditava ter contratado apenas um empréstimo consignado simples, ou de que não recebeu o cartão. O uso efetivo do plástico pressupõe o recebimento, o desbloqueio e a ciência de que se tratava de um meio de pagamento na modalidade crédito.

Admitir a nulidade do contrato após a parte ter se beneficiado do crédito para aquisição de bens e serviços configuraria violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Nesse sentido, restando comprovada a efetiva contratação e a utilização do serviço, não há que se falar em falha no dever de informação, tampouco em cobrança indevida ou dano moral indenizável.

Os descontos em folha (RMC) decorrem do pagamento mínimo da fatura, conforme expressamente autorizado em contrato
, sendo dever da consumidora quitar o saldo remanescente para evitar a incidência de encargos rotativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)